Tribunal: TJDFT
Processo: 0004509-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO ERÁRIO. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DE CERTIDÃO. MÁ-FÉ DO PARTICULAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
A comprovada má-fé da empresa particular, que concorreu ativamente para nulidade dos contratos, desautoriza a indenização prevista no art. 59, § único, da Lei 8666/93, razão por que obrigada a devolver os valores recebidos, sem que isso implique enriquecimento ilícito da Administração Pública.